Tribunal: TJMT
Processo: 1007789-55.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007789-55.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE
GUILHERME WILLIAN DE JESUS SILVA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5a Vara Criminal de Cuiabá/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor, nos autos do Inquérito Policial n.o 7288-89.2020.811.0042 (cód. 617175), em que investigado pelo suposto cometimento do delito tipificado no art. 157, §2o-A, inc. I e §2o, inc. II, do Código Penal.
Contextualizando os fatos da presente impetração, a i. Defensora Público inicia esclarecendo que o paciente foi preso em flagrante no dia 22/02/2020 e, por ocasião da audiência de custódia, teve o recolhimento convolado em prisão preventiva. Na sequência, após instaurado o inquérito policial, foi formulado pedido de revogação da custódia na instância singela, o qual restou indeferido, tendo o d. magistrado justificado a manutenção da custódia na ausência de fatos novos aptos a ensejar a concessão da liberdade ao increpado.
Nessa esteira, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, a impetrante defende a inidoneidade da fundamentação lançada tanto do decreto segregatício quanto na decisão que indeferiu o pleito de revogação da custódia, porquanto amparadas em argumentos ditos “insubsistentes” e que, por isso, não se prestam a revelar de maneira satisfatória o periculum libertatis, na medida em que o favorecido nessa ordem é um jovem de apenas 20 (vinte) anos, tecnicamente primário e com residência fixa no distrito da culpa, e embora o d. magistrado tenha apontado a existência em seu desfavor de representações por atos infracionais, tais registros sequer constituem crime e, por isso, não poderiam ser utilizados como indicativo de sua suposta tendência à ilicitude.
Nessa ordem de ideias, acrescenta que não ficou demonstrada concretamente a suposta periculosidade do paciente, muito menos a gravidade exacerbada do crime, ao revés, as circunstâncias do roubo em questão seriam aquelas normais ao tipo penal, razão pela qual, não subsistindo quaisquer outros elementos capazes de evidenciar em que medida a liberdade do paciente causaria transtornos à ordem pública, à escorreita aplicação da lei penal ou à regularidade da instrução criminal, apresentam-se suficientes e mais adequadas à hipótese as cautelares não prisionais do art. 319 do CPP.
Enfim, alude à atual situação de pandemia declarada pela OMS em relação ao novo coronavírus (Covid-19) e à necessidade de racionalização do uso da prisão preventiva não só como medida de prevenção à propagação do vírus, mas também no intuito de reduzir a superlotação carcerária frente ao Estado de Coisas Inconstitucional que é o sistema penitenciário brasileiro, consoante entendeu o STF ao se manifestar em caráter liminar na ADPF n.o 347, ressaltando, inclusive, que as unidades penitenciárias são dotadas de infraestrutura precária e com condições favoráveis à propagação da doença, tais como escassez de água e falta de itens básicos de higiene pessoal, como toalhas de banho e sabão; de modo que a substituição do cárcere por medidas cautelares alternativas configura ainda, em última análise, exigência de saúde pública.
Por tudo o que expõe, a impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva e, subsidiariamente, seja substituído o encarceramento por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.
A exordial veio munida com a documentação registrada sob o ID 38639972 e ss.
É o relatório.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Com base em tais premissas, e a par dos argumentos vertidos no remédio heroico, bem como da prova pré-constituída, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ, porquanto não comprovada de súbito a propalada carência de fundamentação das decisões combatidas, tampouco a alardeada ausência do periculum libertatis, a impedir que seja concedida a liberdade provisória ao paciente nesse momento de exame perfunctório dos autos, ainda que clausulada com cautelares não prisionais.
Isso porque, embora a i. Defensora Pública não tenha trazido aos autos o decreto originário de prisão preventiva, em uma ligeira consulta ao sistema interno informatizado Primus, verifiquei que o MM. Juiz Plantonista converteu a custódia em flagrante em prisão preventiva por vislumbrar indícios bastantes do possível envolvimento do paciente no crime de roubo majorado perpetrado em face das vítimas Gessica Fernanda Colnago de Lima e Nathalia Elisa Borges Franco, aferidos a partir dos elementos de informação contidos no inquérito. E, quanto ao periculum libertatis, destacou estar evidenciado o risco à ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito.
Por sua vez, ao ratificar a imprescindibilidade da prisão processual, o MM. Juiz titular da 5a Vara Criminal da Comarca da Capital/MT, mais uma vez destacou a gravidade concreta do delito patrimonial, praticado em concurso de agentes e mediante o emprego de arma de fogo, para concluir pela perseverança do requisito da garantia da ordem pública; finalizando, outrossim, com a assertiva de que a liberdade do paciente seria temerária também pelo fundado receio de recalcitrância delitiva, tendo em vista a existência de registros criminais anteriores em seu desfavor (ID 38639972), o que, a propósito, segue a linha intelectiva firmada no c. Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido:
“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 5. In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo teria sido praticado em concurso de agentes e mediante o uso de armas de fogo e um facão. Tais circunstâncias justificam a prisão cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o delito fora praticado. 6. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente. 7. O fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva. 8. Habeas corpus não conhecido.” (HC 546.791/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020). Destaquei.
Nessa toada, por ora, não há como considerar as decisões absurdas, teratológicas, desprovidas de fundamentação ou mal motivadas, pois, aparentemente, encontram-se lastreadas em fatos e elementos concretos contidos nos autos que satisfazem o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, a tornar temerária, nessa fase prévia, a colocação do paciente em liberdade, mesmo que condicionada ao cumprimento das providências cautelares alternativas, máxime porque, ainda que eventualmente ostente condições pessoais abonatórias, estas, isoladamente consideradas, não lhe garantem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
De outra banda, ressalto que atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.o 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, onde o índice de transmissibilidade é alto, colocando em risco não só a saúde das pessoas privadas de liberdade, mas também dos agentes prisionais, advogados, visitantes e da população em geral; inclusive mediante a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316 do CPP, priorizando-se, em suma, idosos, indivíduos que se enquadrem em grupo de risco, mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores até 12 anos ou deficientes, pessoas presas há mais de 90 dias e que estejam relacionadas a crimes praticados SEM violência ou grave ameaça à pessoa, e detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade, cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus, sendo tais medidas vigentes, em princípio, por 90 dias.
Por sua vez, no âmbito do Poder Judiciário mato-grossense, a Portaria-Conjunta n.o 247, de 16 de março de 2020 (DJe-MT, Ed. n.o 10697) e a Portaria-Conjunta n.o 249, de 20 de março de 2020 (DJe-MT, Ed. n.o 10699), reforçam tal recomendação ao prever aos magistrados o dever de análise acerca da possibilidade de substituição das prisões cautelares pela liberdade provisória, cumulada ou não com providências alternativas dispostas no art. 319 do CPP, bem assim, suspendem os prazos e atos processuais no período de 17/03/2020 a 20/04/2020, como medida temporária de prevenção ao contágio pelo COVID-19 [Novo Coronavírus].
Sucede que, como venho me manifestando em outros habeas corpus, tal situação é extravagante, emergencial e transitória, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade a todos que a reclamarem.
Tal recomendação do Conselho Nacional de Justiça e os esforços conjuntos do Governo e da população para frear a propagação do coronavírus não implicam em garantia de imunidade prisional, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedade motivada e atento à característica rebus sic stantibus da custódia preventiva, analisar se é caso ou não de revogação do cárcere quando da reavaliação proposta pelo normativo, mesmo porque se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.
A propósito, o inciso I do art. 4o da Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, indica nas alíneas a, b e c os casos específicos que devem ser priorizados, e em uma ligeira análise dos autos, o paciente não se amolda a nenhuma das hipóteses, afinal, foi acusado pela prática, em tese, do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo – que envolve violência e/ou grave ameaça à pessoa; demais disso, não é mulher gestante ou lactante, tampouco idoso ou indivíduo que se enquadre em grupo de risco, muito menos responsável por deficiente ou criança até 12 anos, não havendo evidências objetivas de que esteja segregado em estabelecimento prisional inadequado.
Além do mais, por ora, como visto, não se verificam de plano quaisquer elementos concretos aptos a demonstrar que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação e manutenção da prisão preventiva possam ser alcançados com a submissão do increpado ao cumprimento de restrições não prisionais; o que me leva a concluir que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, considerando imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente GUILHERME WILLIAN DE JESUS SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá encaminhar a este subscritor a lista dos atos infracionais citados como existentes em desfavor do paciente, tudo no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 1o de abril de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator